Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019111-56.2022.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ARIANY CAMPOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – DETRAN – NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PANDEMIA COVID-19 - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DE DEFESA - RESOLUÇÃO CONTRAN 782/2020 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente sustenta que foi multada na data de 05/09/2020, em razão de suposta infração de dirigir sob a influência de álcool, descrita no Auto de Infração no TSN0059216. Alega que o Código de Trânsito Brasileiro prevê o prazo de 30 (trinta) dias para que seja feita a notificação de autuação, a contar do cometimento da infração, no entanto, a notificação foi expedida em prazo superior a 30 (trinta) dias, ou seja, em 20/12/2020. Requer, por fim, seja declarada a decadência do direito de expedir notificação de autuação pelo órgão de trânsito.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “por ser período excepcional, de pandemia de covid-19, o CONTRAN regulamentou novos prazos, através das resoluções 782 e 805, ao qual dispõem mais prazo para notificação do condutor”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. Pois bem. Não se desconhece que o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu artigo 281 § 1o inciso II que os autos de infração serão arquivados se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Todavia, em 2020, em razão da pandemia Covid-19, a Resolução no 782/2020 do CONTRAN, suspendeu o prazo para a expedição das notificações de autuação, estabelecendo em seu artigo 5o, inciso II, que para cumprimento do prazo máximo de trinta dias para expedição de notificação, “a expedição da notificação da autuação poderá ocorrer com sua inclusão em sistema informatizado do órgão autuador, sem a remessa ao proprietário do veículo”.
4. Posteriormente, já em 16 de novembro de 2020, a Resolução CONTRAN no 805/2020 restabeleceu os prazos suspensos e interrompidos anteriormente, estabelecendo o cronograma para retomada do envio das notificação de autuação decorrentes de infrações cometidas de 26/02/2020 a 30/11/2020.
5. Analisando os autos, verifico que a infração foi cometida pela Requerente em 05/09/2020. O cronograma da Resolução no 805/2020 estabelece que infrações cometidas de “1o a 30 de setembro de 2020”, terão envio de notificações de “1o a 31 de julho de 2021”. Nesse contexto, vislumbro que o envio da notificação à Requerente foi realizado em 20 de dezembro de 2020, ou seja, de acordo com a Resolução CONTRAN no 805/2020.
6. Ademais, não prospera a alegação da Autora de que a Resolução do CONTRAN é inconstitucional, já que a Lei no 9.503/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu em seu artigo 12, que “Compete ao CONTRAN: I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito (...) VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados;”.
7. Assim, o ato regulamentar que suspendeu o prazo para envio da notificação e fixou o prazo para envio, é legal, não havendo qualquer infringência à Constituição Federal, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
8. A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Penalidades aplicadas em 2020. Resoluções do CONTRAN 782/2020 e 805/2020 suspenderam o prazo de envio das notificações de trânsito permitindo o envio das notificações de infrações registradas entre 26/02 e 30/11 de 2020, a partir de janeiro de 2021. Notificações envidas à empresa Autora dentro do prazo que foi estendido. Validade das resoluções do CONTRAN. Poder regulamentar. Artigo 12, I, da Lei 9.503/1997. Ausência de prova pela empresa Autora que os radares estavam com prazo de inspeção do INMETRO vencido. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01157345920218190001 202200188458, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 11/04/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)
“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS. RESPALDO NAS RESOLUÇÕES 185, 186 E 805 DO CONTRAN. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - RI: 51815802420228090051 GOIÂNIA, Relator: Stefane Fiuza Cançado Machado, UPJ 1o Núcleo da Justiça 4.0 Permanente - Juizados Faz Pub, Data de Publicação: 20/03/2023)”
“RECURSO INOMINADO. Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito. Notificações encaminhadas fora do prazo previsto no inciso II do parágrafo único do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Prazo decadencial. Resoluções do CONTRAN que suspenderam os prazos para envio de notificação de infração de trânsito durante a pandemia. Resolução CONTRAN no 805/2020 que estabeleceu cronograma para restabelecimento dos prazos para envio das notificações de infrações de trânsito. Envio das notificações que obedeceu o cronograma da Resolução CONTRAN no 805/2020. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10634967220218260576 SP 1063496-72.2021.8.26.0576, Relator: Milena Repizo Rodrigues, Data de Julgamento: 31/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019111-56.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANY CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.544.131-93 (RECORRENTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024